Tribunal: STF
Processo: RHC 236146
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lawrence Allen Stanley em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 592873-DF.



    A ordem foi denegada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Em sequencia, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 101).



    Daí o recurso ordinário (eDOC 108), no qual o recorrente reitera os argumentos formulados perante o STJ. 



    Pleiteia:



    “1. A concessão da liminar vindicada, ante a plausibilidade do direito e o perigo na demora, a fim de manter a suspender dos efeitos da expulsão concedida anteriormente, a fim de possibilitar a manutenção da livre circulação do recorrente no território brasileiro, uma vez que tal medida afronta cabalmente a legislação de regência e os princípios constitucionais norteadores do ordenamento jurídico pátrio;



    2. O provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para anular, ab initio, o procedimento administrativo de expulsão bem como TODO O INQUÉRITO determinando-se novo procedimento de expulsão que respeite a AMPLA DEFESA e o CONTRADITÓRIO no procedimento.



    3. Após provimento do Recurso, anulando todos os atos do INQUÉRITO DE EXPULSÃO, requer, respeitosamente, a confirmação da liminar para que seja concedida a ordem definitivamente e declarar ilegal o decreto expulsório no 910 do Ministério da Justiça.



    4. Nesta senda, de forma subsidiária, caso Vossa Excelência não entenda, pela nulidade do ato expulsório, requer seja determinada que os pedidos de oitiva de testemunhas, solicitados expressamente pela defesa sejam realizados a fim de não haver cerceamento do direito de defesa, sem prejuízo de determinar que o Ministério da Justiça faça readequação do tempo referente à sanção de impossibilidade de reingresso conforme a lei.



    5. Por fim, ainda subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda, de igual modo, pela nulidade do ato expulsório, requer seja expedida nova decisão expulsória, todavia, determinando à primeira autoridade coatora que analise, e as indefira, se for o caso, as teses defensivas, proibindo a publicação de decisões padrões e modelos pré-configurados.” (eDOC 108, p. 17)



    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao recurso (eDOC 121).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento recursal, nos termos da ementa a seguir:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Expulsão de estrangeiro condenado por crime sexual contra adolescente e por crime de exploração de pornografia infanto-juvenil. Pleito de revogação do decreto expulsório. Ordem denegada. Competência do Secretário Executivo do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública, no exercício de substituição legal, para assinar o decreto expulsório. Inteligência do art. 1º, III, do Decreto 8.851/2016. Pedido de reconsideração da expulsão analisado e assinado pelo titular do Ministério. Alegada violação ao devido processo legal não demonstrada. Ausentes causas de impedimento de expulsão - art. 55 da Lei 13.445/2017. Recorrente não tem filho brasileiro, ou cônjuge residente no Brasil – é casado com cidadã americana, residente na cidade de Nova York. Fundamentação para a expulsão que atendeu às exigências do art. 54 da Lei 13.445/2017. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 129, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.   



    O recorrente insurge-se, em síntese, em face de decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra a Portaria nº 910, de 23/12/2019, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública - Substituto, que decretara sua expulsão do país.



    Para melhor compreensão, transcrevo trechos do ato coator:



    “O ato coator, impugnado no presente writ, é a Portaria 910, de 23/12/2019, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública - Substituto, publicada em 24/12/2019, que decretara a expulsão do paciente, "ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses, a partir de sua saída" (fl. 461e).



    O pedido de revogação da medida foi motivadamente indeferido pelo Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, por falta de amparo legal, agregando o fundamento de "que a expulsão de estrangeiro condenado por crime sexual contra adolescente e por crime de exploração de pornogrfia infanto-juvenil é medida que, após o cumprimento da pena, se impõe categoricamente" (fl. 462e).



    Nesse contexto, não há se falar em incompetência do subscritor da Portaria de expulsão, uma vez que, como ressaltado nas informações, a edição da Portaria não ocorreu por subdelegação, mas no exercício de substituição prevista no Decreto 8.851/2016, que assim dispõe:



    "Art. 1° Os Ministros de Estado serão substituídos nos seus afastamentos, em outros impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo, conforme disposto a seguir:



    I - o Ministro de Estado da Defesa designará um dos Comandantes das Forças Armadas para substitui-lo; 



    II - o Ministro de Estado das Relações Exteriores será substituído pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores; e 



    III - os demais Ministros de Estado serão substituídos pelo Secretário-Executivo do órgão" (fl. 429e).



    Ainda que assim não fosse, o ato coator foi objeto de expressa manifestação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, por ocasião do indeferimento motivado do pedido de revogação da Portaria de expulsão, como se vê do Despacho do Ministro 146/2020 (fl. 462e), de forma a afastar qualquer mácula de ilegalidade do ato.



    Os arts. 54 e 55 da Lei 13.445, de 24/05/2017, assim preceituam:



    "Art. 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. § 1º Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de: I - crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002 ; ou II - crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. § 2º Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nesta Lei. § 3º O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. § 4º O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo. 



    Art. 55. Não se procederá à expulsão quando: I - a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira; II - o expulsando: a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela; b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente; c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no País; d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10 (dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão; ou e) (VETADO)".



    Como se vê dos autos, o paciente foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 241 da Lei 8.069/90, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que foi extinta, conforme informou o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia (fl. 149e), que determinou, ainda, a "comunicação ao Ministério da Justiça com vistas à instauração do procedimento de expulsão do sentenciado do País, conforme determinado na sentença de fls. 955/980" (fl. 149e).



    O paciente foi condenado, ainda, pela prática dos crimes previstos no art. 214 c/c arts. 224 e 333, caput, do Código Penal, à pena total de oito anos de reclusão, em feito que tramitou perante a Justiça Estadual da Bahia (0120017-82.2002.8.05.0001) (fls. 496/498e e 500/508e).



    Nos autos do HC 95.235/BA, o STJ concedeu a ordem, para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, tendo em vista o excesso de prazo para julgamento dos Embargos Infringentes (37543-6/2006) interpostos contra o acórdão do julgamento da Apelação, na Justiça Estadual, que condenara o paciente pelos crimes do art. 214 c/c arts. 224, a, e 333 do Código Penal (fls. 208/214e).



    Conforme informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador/BA, foi proferida sentença, na mencionada ação penal, declarando-se a prescrição da pretensão executória, em 09/11/2020, com trânsito em julgado (fl. 491e).



    Nesse contexto, a ausência de penas a serem cumpridas pelo paciente afasta o impedimento à expulsão, previsto no art. 54, § 3º, da Lei 13.445/2017.



    O Relatório do Inquérito de Expulsão assim se manifestou sobre a defesa (fls. 216/332e) oferecida pelo paciente:



    "4. DEFESA: A defesa escrita, juntada ao SEI 9963019 não contesta as condenações criminais do expulsando no Brasil, limitando-se a apontar alegada possibilidade de ressocialização em território nacional, alegando, ainda, a necessidade de oitiva de testemunhas e indicando também a vedação legal à 'extração dissimulada', ante a condenação criminal do expulsando na Holanda. 5. CONCLUSÃO: O presente inquérito policial de expulsão tramitou com estrita observância da legislação reguladora da espécie, sendo oportunizado ao expulsando o direito de defesa, o qual foi efetivamente exercido por meio de defensor indicado pela expulsando. O pedido da defesa não procede por falta de amparo legal, não havendo indicação ou causa efetivamente impeditiva da medida excepcional, verificando-se, portanto, presentes as condições para a decretação da expulsão do estrangeiro. Assim, tendo em vista o encerramento da instrução, com produção e juntada de todas as provas e documentos necessários a sua conclusão, apresento este relatório para ser encartado aos autos e determino o encaminhamento destes à DEMIG/SNE/MJSP para os devidos fins" (fls. 334/335e).



    Como visto, o Relatório do Inquérito de Expulsão considera que "o pedido de defesa não procede por falta de amparo legal, não havendo indicação ou causa impeditiva da medida excepcional, verificando-se, portanto, presentes as condições para decretação da expulsão do estrangeiro" (fl. 335e).



    No ponto, as informações esclarecem que "foram observadas todas as formalidades legais a fim de se garantir o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, tendo inclusive concluído em prazo superior ao usual justamente para que todos os aspectos materiais e formais fossem observados, não subsistindo as razões apresentadas pela defesa do estrangeiro" (fl. 433e).



    Não há se falar, assim, em cerceamento de defesa, uma vez que o pleito de produção de prova testemunhal – indeferido nos autos do Inquérito de Expulsão (fl. 335e) e que tinha como escopo demonstrar "o impecável e exemplar comportamento do expulsando, durante toda longa década que esteve em liberdade provisória" (fl. 228e) – é descabido, uma vez que a ressocialização do paciente não se encontra entre as hipóteses de inexpulsabilidade, previstas no art. 55 da Lei 13.445/2017, sendo o decreto expulsório mantido, no caso, em face da "gravidade dos atos praticados pelo estrangeiro" (fl. 434e), como destacado pelo ato ministerial que indeferiu, fundamentadamente, a revogação da expulsão do paciente (fl. 462e).



    Nesse contexto, não restou demonstrado como a produção de prova testemunhal poderia evidenciar o enquadramento do paciente em hipótese de inexpulsabilidade do país.



    Ademais, as informações demonstram que o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ao indeferir o pedido de reconsideração do decreto expulsório, reportou-se à fundamentação que analisara e rejeitara as teses defensivas (fls. 433e e 462e).



    Preceitua o art. 206, caput, do Decreto 9.199, de 20/11/2017, que regulamentou a Lei 13.445/2017: 



    "Art. 206. O requerimento de suspensão dos efeitos e de revogação da medida de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência no território nacional deverá ter por fundamento a ocorrência de causa de inexpulsabilidade prevista no art. 193, caput , inciso II, alíneas 'a' a 'd', quando não observada ou não existente no decorrer do processo administrativo".



    A seu turno, assim dispõe o mencionado art. 193 do Decreto 9.199, de 20/11/2017, que reproduz quase integralmente os incisos do art. 55 da Lei 13.445/2017:



    "Art. 193. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não procederá à expulsão daqueles a que se refere o art. 192 quando: I - a medida configurar extradição não admitida pela lei brasileira; II - o expulsando: a) tiver filho brasileiro que esteja sob a sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob a sua tutela; b) tiver cônjuge ou companheiro residente no País, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente; c) tiver ingressado no País antes de completar os doze anos de idade, desde que resida, desde então, no Pais; ou d) seja pessoa com mais de setenta anos que resida no País há mais de dez anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão"



    Com efeito, não se encontram presentes quaisquer das hipóteses excludentes de expulsabilidade, previstas nos arts. 55 da Lei 13.445/2017 e 193 do Decreto 9.199/2017, porquanto, como afirma o próprio paciente, em seu interrogatório perante a autoridade policial, é casado com cidadã americana, que mora em Nova York, e não possui filhos (fls. 202/203e).



    No caso em exame, o paciente foi condenado, em ações penais distintas, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e de 8 (oito) anos de reclusão, perfazendo um total de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    Quanto ao prazo de vigência da medida de impedimento de reingresso no país – fixado em 21 (vinte e um) anos e (quatro) meses, na Portaria de expulsão do paciente, a partir de sua saída (fl. 461e) –, encontra-se ele de acordo com os parâmetros legais, que prevêem o máximo do dobro da pena aplicada, nos termos do art. 54, § 4º, da Lei 13.445/2017:



    "§ 4º O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo".



    Sobre a questão, as informações assim asseveram:



    "9. A legislação também dispõe sobre o período em que o estrangeiro expulso ficará impedido dá reingressar ao país, conforme o §4, do art. 54, da Lei 13.445/2017, da seguinte forma: (...) 10. Como se pode notar, a expulsão 'projeta-se como medida de proteção à ordem ordem pública e ao interesse social, fundada na prerrogativa eminente de que dispõem os Estados soberanos no exercício de sua privativa competência de admitir, ou não, em seus respectivos territórios, pessoas juridicamente estranhas à comunhão nacional' (LUIZ IVANI DE AMORIM ARAÚJO, 'Curso de Direito Internacional Público', p. 85, 8 ed., 1995, Forense). 11. Nos termos da Lei da Migração, Art. 54, a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado" (fl. 432e).



    O paciente foi condenado por crimes dolosos, sujeitos a pena privativa de liberdade, e a imposição da medida expulsória decorreu, ainda, da gravidade da conduta do paciente, condenado por crime sexual contra adolescente e por crime de exploração de pornografia infanto-juvenil, conforme ressaltado no Despacho do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que, motivadamente, indeferiu o pleito de revogação da expulsão do paciente (fl. 462e).



    Ademais, na forma da jurisprudência do STJ, "a expulsão é ato discricionário praticado pelo Poder Executivo, ao qual incumbe a análise da conveniência, necessidade, utilidade e oportunidade da permanência de estrangeiro que cometa crime em território nacional, caracterizando verdadeiro poder inerente à soberania do Estado. Contudo, a matéria poderá ser submetida à apreciação do Poder Judiciário, que ficará limitado ao exame do cumprimento formal dos requisitos e à inexistência de entraves à expulsão" (STJ, HC 452.975/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/03/2020).



    A propósito, confira-se, ainda:



    [...]



    Com efeito, a mens legis do disposto no art. 54 da Lei 13.445/2017 é a proteção da ordem e da segurança públicas, caracterizando poder inerente à soberania do Estado.



    Na hipótese presente, restou demonstrada, pelo impetrado, a gravidade dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, que gozam de especial proteção do Estado, nos termos do art. 227 da CF/88.



    Ressalte-se, por fim, que constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a angusta via do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória.



    Assim, como não restou demonstrada, de forma inequívoca – como destaca o parecer ministerial –, a alegação de possível ocorrência de extradição indireta para a Holanda – onde o paciente responderia por crime de abuso sexual (fl. 509e) –, após o seu retorno aos Estados Unidos, é descabida dilação probatória para comprovação do alegado.



    Corroborando o entendimento expendido, destaca-se o seguinte trecho do parecer ministerial, in verbis:



    [...] Nesse contexto, observado o devido processo legal, bem como ausentes as excludentes de expulsabilidade, previstas no art. 55 da Lei 13.445/2017, a ordem merece ser denegada.



    Ante o exposto, denego a ordem, restando cassada a liminar deferida pelo Juízo Federal da 17ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, perante o qual foi inicialmente impetrado o writ (fls. 387/388e).



    É como voto.” (eDOC 78, p. 25-32)



    Da leitura dos excertos citados, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se minunciosamente sobre o ato de expulsão emanado do poder executivo, concluiu que restou plenamente observado o postulado do devido processo legal na formulação da Portaria nº 910, de 23/12/2019.



    Assentou que o Secretário Executivo do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública estava em franco exercício de sua competência quando assinou o decreto expulsório, vez que formalmente assegurado pelo art. 1º, III, do Decreto 8.851/2016. De toda sorte, destacou que o ato também foi objeto de manifestação do Ministro de Estado, quando proferiu o Despacho 146/2020 indeferindo o pedido de revogação da expulsão. 



    Acrescentou que não há no caso em tela qualquer causa excludente de expulsão, prevista no art. 55 da Lei nº 13.445/2017.



    Ressaltou que “"a expulsão é ato discricionário praticado pelo Poder Executivo, ao qual incumbe a análise da conveniência, necessidade, utilidade e oportunidade da permanência de estrangeiro que cometa crime em território nacional, caracterizando verdadeiro poder inerente à soberania do Estado. Contudo, a matéria poderá ser submetida à apreciação do Poder Judiciário, que ficará limitado ao exame do cumprimento formal dos requisitos e à inexistência de entraves à expulsão" (STJ, HC 452.975/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/03/2020).” (eDOC 78, p. 30)



    Nesse sentido, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPEDIMENTO DE REINGRESSO. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabe ao Poder Judiciário apenas a análise da conformidade do ato de expulsão com a legislação em vigor, não podendo incorrer no exame da sua oportunidade e conveniência. 2. O procedimento para a expulsão do Paciente foi observado nos termos da legislação então vigente; Paciente qualificado como “nocivo”, “perigoso” e “indesejável”; vigente o decreto presidencial de expulsão do Paciente. 3. Não estando o Paciente amparado por qualquer das circunstâncias excludentes de expulsabilidade, previstas no art. 75 da Lei n. 6.815/80, e inexistindo a comprovação de ilegalidade no ato expulsório, não há cogitar de constrangimento legal. 4. Ordem denegada.” (HC 119773, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-09-2014, DJe 10-10-2014)



    “HABEAS CORPUS” - EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO - ATO DISCRICIONÁRIO DO ESTADO BRASILEIRO - EXAME JUDICIAL LIMITADO À LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSE ATO, CONSIDERADOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE INEXPULSABILIDADE (LEI Nº 6.815/80, ART. 75) - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CAUSA LEGAL OBSTATIVA DO ATO EXPULSÓRIO - PEDIDO INDEFERIDO. - O exame judicial do ato expulsório editado pelo Presidente da República sofre limitações impostas pela natureza do ato de expulsão, que, por não se qualificar como pena, projeta-se como medida político-administrativa de proteção à ordem pública e ao interesse nacional, fundada na prerrogativa eminente de que dispõem os Estados soberanos de admitir, ou não, em seus territórios, pessoas juridicamente estranhas à comunhão nacional. Nesse contexto, a tutela jurisdicional circunscreve-se, apenas, aos aspectos concernentes à legitimidade jurídica do ato expulsório. Doutrina. Precedentes. - Cabe ao Presidente da República, mediante avaliação eminentemente discricionária, aferir, para efeito do ato de expulsão, a necessidade, a oportunidade ou a utilidade da adoção dessa medida excepcional. - O Chefe do Poder Executivo da União não pode ser substituído pelo Poder Judiciário na formulação desse juízo, que se subsume, inteiramente, à esfera de sua exclusiva competência. - As condições de inexpulsabilidade constituem limitações jurídicas ao poder discricionário do Estado brasileiro que o impedem de ordenar, validamente, a exclusão do súdito estrangeiro do território nacional. Precedentes do STF. - O Supremo Tribunal Federal não pode considerar inexistentes a nocividade e a inconveniência de permanência do súdito estrangeiro no território nacional, em oposição ao ato presidencial, quando o Presidente da República, em ato regular e mediante juízo afirmativo, as tenha reconhecido como devidamente configuradas. - Inocorrência, no caso, das causas excludentes a que se refere o art. 75, II, “a” e/ou “b”, do Estatuto do Estrangeiro. Precedentes.” (HC 87053, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 22-11-2013)



    Portanto, não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024. 



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente